Tribunal: STF
Processo: ARE 1606163
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Décima Quarta Turma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  assim ementado (e-doc. 11):

“Apelação - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2017 a 2024 - Exceção prévia de executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva - Tributo patrimonial sobre imóvel desapropriado para implantação de linha do Metrô - Posse exercida sem animus domini para a realização de obra pública - CTN, art. 34 - Precedentes do STJ e TJSP - Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa de R$ 24.727,60, em abril de 2025 - CPC, art. 85, § 11 - Recurso desprovido.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 14).
Nas razões do recurso extraordinário, o Município de São Paulo defende ser impossível o reconhecimento de imunidade tributária recíproca em favor de concessionária de serviço público que tem evidente objetivo de lucro. 
Aduz que a utilização da posse do bem imóvel que é objeto de concessão para a exploração econômica sujeita as pessoas jurídicas de direito privado ao IPTU. 
A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com fundamento na Súmula nº 279 do STF.
É o relatório.
Decido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.479.602/MG, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional relativa à Imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público,  sob o Tema de nº 1.297 da sistemática da repercussão geral, sendo essa a matéria versada nos presentes autos.
O referido acórdão restou assim ementado:

Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Repercussão Geral. 
I. O caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário. 
II. A questão jurídica em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço. 
III. A decisão e seus fundamentos 
3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. 
IV. Dispositivo 
4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. (RE 1.479.602 RG, Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Dje 16/4/2024)

Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento do RE-RG 1.479.602/MG (Tema 1297), nos termos do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente